Tribunal: STF
Processo: RHC 64253
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANCA. EXCESSO DE PRAZO.
I. FLAGRANTE ISENTO DE VÍCIO EVIDENTE QUE O DESCARACTERIZE.
II. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUPERADO.
III. ACUSAÇÃO POR CRIMES INAFIANCAVEIS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.